Tribunal: TJSP
Processo: 1000048-08.2021.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA parcialmente PROCEDENTE. pedido de repetição de indébito de valores descontados não conhecido, tendo em vista que a r. sentença já estabeleceu essa condenação. apelante que alegou não ter assinado contrato de empréstimo. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA parcialmente PROCEDENTE. pedido de repetição de indébito de valores descontados não conhecido, tendo em vista que a r. sentença já estabeleceu essa condenação. apelante que alegou não ter assinado contrato de empréstimo. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, CPC. danos morais configurados, ocorrência que ultrapassa os limites do mero ABORRECIMENTO. indenização fixada em R$ 5.000,00, adequada aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Critérios claroS de fixação para a verba de sucumbência. impossibilidade de arbitramento por equidade. sentença reformada. apelação em parte não conhecida e provida parcialmente na parte conhecida.